Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733337-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: GNP Construções Ltda Agravada: Zildete Amelia Santana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária GNP Construções Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0707748-58.2023.8.07.0004, assim redigida: “Recebo a emenda de ID 164452236 Trata-se de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, ajuizada por GNP CONSTRUCOES LTDA em desfavor de ZILDETE AMELIA SANTANA pretendendo, em síntese, obstar a prática de esbulho possessório por parte do réu. Narra o autor que é legítimo possuidor do imóvel designado por fração de Terra com 204 m2, localizado a 16 metros do local onde funciona o escritório da requerente e possui confrontantes o lado direito e Posto Rodobello, localizado na Ponte Alta Norte, Gleba B, Lote 05, Gama-DF Relata que a requerida foi contratada como caseira, que ocupa o imóvel na condição de comodante desde o ano de 2015; que foi realizado contrato verbal entre as partes. Não havendo mais interesse do autor em permitir a ocupação do imóvel, promoveu a notificação extrajudicial para desocupação. Após o prazo o imóvel não foi desocupado. É o relatório do necessário. Decido. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: posse, o esbulho praticado pelo réu, bem como a perda da posse, na ação de reintegração. Não há como se avaliar, em análise preliminar, a existência e as condições do contrato de comodato verbal firmado entre as partes. Desse modo, reputo necessária a dilação probatória, para que a existência do contrato e as condições aventadas pelas partes sejam melhor esclarecidas no curso da instrução processual. Nesse sentido: (...) Desse modo, indefiro a liminar de reintegração de posse. (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50053470), em síntese, que os documentos que instruíram a petição inicial da ação de reintegração de posse ajuizada contra a agravada são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos prefigurados no art. 561 do CPC, de modo que deve ser deferida a ordem liminar de reintegração postulada, nos moldes do art. 562 do mesmo diploma processual. Argumenta que a recorrida havia sido contratada como "caseira" para prestar serviços em imóvel de propriedade da recorrente e exercia a posse respectiva em virtude de negócio jurídico verbal de comodato. Acrescenta que a aludida relação de trabalho foi extinta aos 5 de abril de 2023 em razão de ter, a recorrida, sido dispensada sem justa causa. Verbera que, a despeito do encerramento do vínculo empregatício, a recorrida ainda não desocupou o imóvel, embora tenha sido notificada para fazê-lo, situação que caracteriza a mora e, ademais, a hipótese de esbulho, de acordo com a regra prevista no art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Alega que não é possível esperar a regular instrução processual para o deferimento da ordem de reintegração de posse requerida, pois não há mais vínculo obrigacional com a recorrida e é preciso contratar novo funcionário para cuidar do imóvel aludido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente expedida a ordem de reintegração de posse nos moldes do art. 562 do CPC, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 50053499) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 50053500) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da determinação da imediata reintegração da agravante na posse de bem imóvel. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. No caso concreto, como acima relatado, a recorrente ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, em desfavor da recorrida. A agravante alega que celebrou negócio jurídico verbal de comodato com a recorrida, que teria sido extinto por ocasião do encerramento da relação de trabalho com ela mantida anteriormente, situação que tornaria ilegítima a posse atualmente exercida pela ex-funcionária. Ocorre que, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, a despeito da notificação apresentada pela recorrente, o conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, a existência do aludido negócio jurídico verbal ou de suas condições, como eventual previsão de prazo para desocupação ou demais circunstâncias que possam, ao menos em tese, justificar a posse exercida pela agravada. Não é possível concluir, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, sem que tenham sido minimamente esclarecidas as circunstâncias referentes ao aludido negócio jurídico, no sentido da prática de esbulho pela agravada ou da data em que o suposto esbulho teria ocorrido, o que prejudica sobremaneira a verificação do critério de verossimilhança. É perceptível que as questões suscitadas pela recorrente poderão ser elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL. LIMINAR. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA RELEVANTE. POSSE E ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO. NÃO CONCESSÃO. 1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC, tem-se a liminar de reintegração de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse. 2. A relevante controvérsia quanto à posse e ao eventual esbulho praticado, especialmente no que toca à utilização do imóvel locado e destinado ao exercício da atividade empresarial, ensejam maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de melhor esclarecer a situação fático-jurídica, o que obsta a concessão de liminar destinada à imediata reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1697752, 07033005420238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023) “PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Os documentos colacionados aos autos são insuficientes para comprovar o alegado esbulho, de maneira que é prudente aguardar o estabelecimento do contraditório e eventual dilação probatória, quando as questões controvertidas serão melhor esclarecidas. 2. Na falta dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de urgência requerida, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1414508, 07396519420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022) Por essas razões, não há como considerar preenchidos, no presente momento, os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC, de modo que as alegações da recorrente não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator